Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702034-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO DO NASCIMENTO BRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MAIOR REPROVABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. 1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o delito de tráfico de drogas visando trocar os entorpecentes para adquirir arma de fogo, pois demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. 2. Havendo condenação pretérita, correta a análise negativa dos antecedentes. 3. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada. 4. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial diante da atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência. 5. Inviável a substituição da pena por não estarem preenchidos os requisitos legais. 6. Deve ser mantido o regime fechado para cumprimento da pena, considerando a pena aplicada e a multirreincidência do réu. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. Assevera, no aspecto, ausência de fundamentação concreta, porquanto apenas houve a demonstração da fórmula matemática do cálculo, além do motivo da majoração ter sido a existência de um antecedente criminal, o que não justificaria a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pesem os argumentos defensivos, a culpabilidade foi analisada de forma negativa não pelo fato de o réu ter cometido novo delito no curso de execução de pena, mas por sua conduta ser mais reprovável, já que admitiu que daria o entorpecente como parte do pagamento para aquisição de uma arma de fogo [...] Quanto aos antecedentes, o Magistrado considerou a condenação no processo n° 0708809-65.2020.8.07.0001 (ID 62217541, p. 5/6 - trânsito em julgado em 13/02/2023). Assim, correta a análise negativa dos antecedentes. Destaque-se que, ainda que o réu venha a sofrer alguma sanção na seara executória, por ter cometido novo delito durante o cumprimento da pena, não é possível afastar os maus antecedentes, devido ao seu caráter objetivo. Portanto, deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, não merecendo qualquer reparo. Mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a Defesa pugna pela aplicação da fração de 1/6 da pena mínima prevista em abstrato na primeira fase [...] No caso concreto, mesmo a fração de 1/6 da pena mínima sendo mais benéfica ao réu, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério tiver sido utilizado de forma fundamentada [...] Assim, considerando as duas circunstâncias judiciais negativas, o Magistrado aumentou a pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão, tendo empregado o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento para cada circunstância judicial negativa.Portanto, deve ser mantida a pena-base tal como estabelecida na origem” (Id 63077029). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito. Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado” (HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016